Tribunal: TJDFT
Processo: 0708094-33.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708094-33.2019.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LAIS ADJENANE DAMASCENO ARANTES RECORRIDO: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A DECISÃO A sentença foi publicada em 03.12.2019. Dessa forma, o prazo recursal teve início em 04.12.2019 e se encerrou em 17.12.2019. Intempestivo, pois, o recurso interposto em 18.02.2019 (ID 52505226). Assim, não obedecido o artigo 42 da Lei 9.099/95, reconheço a intempestividade do recurso interposto por LAIS ADJENANE DAMASCENO ARANTES , a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora